Tribunal: TJPA
Processo: 0803729-05.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803729-05.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: AFONSO JOSE DE SOUSA NERY

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS
EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EFEITO DEVOLUTIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Na sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciadas quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.

2. O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento restringe-se à matéria efetivamente analisada pelo Juízo de Origem, sob pena de supressão de instância. Inexistência de contradição no julgado.

3. Desprovimento dos embargos de declaração, por unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803729-05.2021.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID. 6886890

AGRAVADO: AFONSO JOSÉ DE SOUSA NERY

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A, contra Acórdão de Id. 6886890, proferido nos autos do recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória prolatada nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de liminar
inaudita altera pars
em sede de tutela antecipada c/c indenização por danos morais (Processo nº 085608-20.2019.8.14.0301) movida por AFONSO JOSÉ DE SOUSA NERY, como representante do menor P. A. .A. N.

Em suas razões (Id. 6906957), o embargante sustentou, em síntese, omissão acerca da realização do procedimento pela clínica e médicos profissionais referenciados, ou no caso de opção do autor por profissional fora da rede, que o reembolso ocorra nos termos do contrato.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 7348837.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Conheço do recurso uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Antecipo que não merecem acolhimento os embargos de declaração.

De acordo com a sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição, como se pode verificar das disposições contidas no art. 1.022 do NCPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único: Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Nesta linha, resta evidente que tal via não se presta para que os litigantes pretendam nova apreciação sobre questões já exaustivamente analisadas quando do julgamento do recurso, mormente quando a decisão embargada foi devidamente fundamentada, com a estrita observância daquilo imposto pela legislação processual pátria.

Ocorre que a decisão recorrida restou suficientemente fundamentada pois, à toda evidência, o embargante visa a reanálise da matéria que foi enfrentada pelo acórdão embargado, alegando que a Corte de Justiça deveria enfrentar matéria por ela questionada, dando-lhe uma interpretação que lhe seria favorável, logicamente, diferente do entendimento adotado pelo aresto embargado.

Não cabe a alegação de omissão do julgado acerca de situação que não fora analisada pelo juízo de primeiro grau. Isso porque a análise feita em sede de Agravo de Instrumento se restringe ao que fora analisado na decisão agravada, não tendo sido contemplada nesta se a realização do procedimento deve ser por médico ou clínica do plano de saúde ou não.

O efeito devolutivo do recurso de Agravo de Instrumento restringe-se ao que foi efetivamente apreciado e decidido pelo juízo originário, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Corrobora neste sentido, jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1.
O efeito devolutivo no agravo de instrumento alcança apenas a matéria efetivamente examinada na decisão agravada, não podendo o órgão ad quem conhecer de questões diversas, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
. 2. A concessão da tutela da evidência, em caráter liminar, antes do contraditório, nos termos do artigo 311, inciso II, do CPC, exige a existência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, requisito não observado na hipótese. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AI: 06032455820208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 01/03/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO ? "AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C EXTINÇÃO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA E PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA" ? DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DEFERITÓRIA DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO A SUSPENSÃO DO PROCESSO EXTRAJUDICIAL QUE OBJETIVA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ? RECURSO DO DEMANDADO. AVENTADA A INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ? CAUSA INTERRUPTIVA ? DOCUMENTAÇÃO COLACIONADO PELO INSURGENTE APENAS EM CONTESTAÇÃO ? MATÉRIAS NÃO ABORDADAS NA DECISÃO AGRAVADA ? SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ? CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA OBSTADA.
O exame das decisões judiciais em segundo grau restringe-se ao conteúdo do próprio provimento atacado, uma vez que o efeito devolutivo no agravo de instrumento alcança apenas a matéria examinada na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
. Na espécie, a discussão envolvendo o afastamento da prescrição com lastro em documentos colacionados após a apresentação da peça de defesa não foram objeto da decisão debatida, motivo pelo qual é inviável o conhecimento do reclamo.” (TJ-SC - AI: 50161379420218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5016137-94.2021.8.24.0000, Relator: Robson Luz Varella, Data de Julgamento: 07/12/2021, Segunda Câmara de Direito Comercial)

Saliento, outrossim, que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Destarte, prestando-se os embargos declaratórios, via de regra, para sanar obscuridades, omissões ou contradições, e, não se vislumbrando, no caso concreto, a ocorrência dos pressupostos desta espécie recursal, não prospera a irresignação da parte embargante.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

É o voto.

Belém (PA), 28 de março de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 28/03/2022